Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012332-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA PINTO DE MELO - CPF: 711.757.331-72 (ADVOGADO), WAGNER CAMILO DE LIMA - CPF: 699.446.441-53 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL INTEGRANTE DE IMÓVEL MULTIFAMILIAR. RATEIO DAS DESPESAS COM INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA REGULARIZAÇÃO NO CARTÓRIO. PREVISÃO NO CONTRATO. QUESTÃO JÁ APRECIADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. RATEIO DOS DÉBITOS DE INSS INCIDENTES SOBRE O EMPREENDIMENTO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se por decisão judicial, transitada em julgada, foi reconhecida a legalidade e exigibilidade do rateio dos débitos de INSS incidentes sobre o empreendimento residencial multifamiliar, é dever do condômino em mora ao pagamento de sua cota parte.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, após acolhimento parcial dos Embargos de Declaração:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, apenas para reconhecer a obrigação da parte promovida ao pagamento dos débitos de IPTU, oriundos do imóvel localizado na Rua 07, Quadra 06, N. 33, Bairro Residencial J.K., Cuiabá - MT e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para declarar a quitação do débito.

Consigno, por oportuno, que após o levantamento da quantia depositada nos autos pela parte promovente e sendo constatada a existência de valores remanescentes, o cálculo de IPTU deverá ser elaborado em conformidade com a cobrança efetuada pelo ente municipal.

A parte Autora, ora Recorrente, alega ter celebrado no ano de 2010 contrato de compra e venda de imóvel com o Recorrido e sua ex-mulher. Informa que no contrato firmado constou que as custas com a individualização das matrículas do condomínio ficariam a cargo de cada adquirente do Residencial Multifamiliar, contudo, posteriormente, contrariando os dispositivos do contrato, os Recorridos manejaram Ação judicial n. 29820-02.2016.811.0041, onde pleitearam que a entrega da escritura corresse as expensas exclusivas da REQUERENTE.

Aduz que na citada ação foi reconhecido o dever de rateio dos débitos de INSS e IPTU do imóvel, e que, em virtude do julgamento no dia 14/03/2022, notificou o Promovido para quitação dos débitos, contudo, até a presente data o mesmo se manteve inerte no cumprimento de sua obrigação, por isso, ajuizou a presente demanda, objetivando o recebimento da importância de R$ 10.049,03 a título de INSS e IPTU.

Em suas razões recursais, a Reclamante, ora Recorrente, visa a reforma da sentença para que o Recorrido também seja condenado ao pagamento de sua cota parte referente ao débito de INSS

O Promovido, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É o brevíssimo relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012332-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Paula Cristina Pinto de Melo

Recorrido:

Wagner Camilo de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Colendos pares;

Trata-se os autos de Ação de Cobrança movida pela Reclamante, ora Recorrente, em desfavor do Reclamado, ora Recorrido, onde visa compelir este ao pagamento dos débitos de IPTU e INSS, referente a sua cota parte do Residencial Multifamiliar.

Restou comprovado que as partes firmaram contrato de compra e venda de um apartamento, de n. 03, residencial, localizado no Bairro Residencial JK, pelo valor de R$ 92.000,00, que foi integralmente pago, onde a Reclamante figurou como vendedora e o Reclamado como comprador. Os compradores receberam as chaves e foram imitidos na posse em 15/05/2013.

Pois bem. A questão referente ao rateio dos débitos a título de INSS, da construção do Residencial Multifamiliar, já foi apreciada nos autos n. 29820-02.2016.811.0041, onde restou decidido que pela validade e exigibilidade do disposto na Cláusula 12a do contrato firmado entre os litigantes, a qual estipulou que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seria dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais. Ou seja, as despesas relativas ao INSS da construção do Residencial Multifamiliar devem ser rateadas entre a vendedora e todos os demais compradores, de forma igualitária.

Transcrevo a Ementa do Julgado:

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL INTEGRANTE DE IMÓVEL MULTIFAMILIAR – PREÇO DA UNIDADE INDIVIDUAL QUITADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PARA O NOME DO CONDÔMINO ADQUIRENTE – DÍVIDA DE INSS – ÔNUS DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E DONA DA OBRA – RATEIO DAS DESPESAS COM INSTITUIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO PARA REGULARIZAÇÃO NO CARTÓRIO – PREVISÃO NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA PACTUAR NESSE SENTIDO – MORA DO CONDÔMINO NO PAGAMENTO DA SUA COTA-PARTE – PEDIDOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se o caso é regulado por cláusulas contratuais previstas no Instrumento de Compra e Venda, exige-se a sua mera interpretação em cotejo com as normas de regência. Logo, a oitiva de testemunhas em nada alteraria a conclusão a que chegou a Juíza sentenciante. Cerceamento de defesa rejeitado.

2 - O recolhimento do INSS ocorre para fins de averbação da construção junto ao Cartório de Registro de Imóveis, o que significa que a construção passa a existir, oficialmente, no terreno. Trata-se, portanto, de encargo atinente à mão-de-obra, de única e exclusiva responsabilidade do construtor que, no caso concreto, é a Apelada.

3 - Quanto às despesas inerentes à instituição e especificação do condomínio, entendo que estas devem ser rateadas entre a proprietária do terreno e todos os condôminos dos 05 (cinco) apartamentos, máxime porque, neste particular, aplica-se o princípio
pacta sunt servanda
.

4 - Não há vedação que se pactue que todos os gastos com a instituição e especificação de condomínio seja dividido, de forma igualitária, entre a proprietária do bem e os compradores das unidades individuais, o que torna plenamente exequível a
Cláusula 12.a,
que transferiu parte desses gastos para os Apelantes no ato da celebração do Contrato de Compra e Venda.

(N.U 0029820-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 11/03/2021)

A decisão acima transitou em julgado em 27/09/2023. Desta forma, é dever do Recorrido, comprador da unidade n.3, arcar com a sua cota parte referente ao débito de INSS do empreendimento.

Quanto ao devido a este título, a Recorrente comprovou nos autos que o valor total de INSS foi de R$ 41.543,53, conforme ampla documentação juntada. Assim, ao dividir tal valor por 05, chega-se ao valor da cota parte do Reclamado de R$ 8.308,70.

Portanto, se por decisão judicial, transitada em julgada, foi reconhecida a legalidade e exigibilidade do rateio dos débitos de INSS incidentes sobre o empreendimento residencial multifamiliar, é dever do condômino em mora ao pagamento de sua cota parte, no caso, do valor de R$ 8.308,70.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e condeno o Reclamado ao pagamento de sua cota parte do débito de INSS incidente no Residencial Multifamiliar, no valor de R$ 8.308,70, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a contar da impugnação, quando foi informado o valor devido e juros de 1% ao mês partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024